Tribunal: TJPA
Processo: 0004424-48.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004424-48.2012.8.14.0051

APELANTE: JOSE MOURAO DE ARAUJO

APELADO: MISANIRA FREIRE DE ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004424-48.2012.8.14.0051

APELANTE: JOSE MOURÃO DE ARAÚJO

ADVOGADA: JULIANA ALMEIDA DOS SANTOS– OAB/PA 16.211-A

APELADO:
MISANIRA FREIRE DE ARRUDA

ADVOGADA: ANA RAQUEL RIBERA FIGUEIREDO– OAB/PA 8742-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. PARTILHA DE BENS PARA MOMENTO POSTERIOR. SENTENÇA
CITRA PETITA
. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 197 DO STJ. GUARDA UNILATERAL. PEDIDO DE MUDANÇA DA GUARDA. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO COMPROVADO ALTERAÇÃO BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.

1. Concessão de prazo para manifestação de partilha amigável não incide em sentença
citra petita
. Aplicação da Súmula 197 do STJ:
“O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens"
;

2. Não havendo ofensa à proteção integral e ao melhor interesse das crianças a concessão da guarda unilateral a um dos genitores é medida que se impõe;

3.
A
legações do Agravante não possuem o condão de ensejar a redução dos alimentos fixados pelo Juízo de primeiro grau em favor de seus filhos menores. Ausência de alteração binômio possibilidade/necessidade;

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE MOURÃO DE ARAÚJO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos (proc. n. 0004424-48.2012.8.14.0051), ajuizada contra si por
MISANIRA FREIRE DE ARRUDA,
reconheceu a existência de união estável bem como sua dissolução, deferiu a guarda unilateral dos filhos à genitora, fixou alimentos em 3 (três) salários mínimos

e concedeu prazo às partes para manifestação quanto à partilha amistosa dos bens (Id. 1610651).

Em suas razões recursais (Id. 1610652), aduz o agravante que a sentença é nula quanto ao capítulo da partilha dos bens, considerando que o juízo de primeiro grau deixou de apreciar a divisão dos bens passíveis de partilha, estando todos devidamente arrolados e individualizados nos autos, sendo a decisão nesse ponto
citra petita
. Argumenta que a guarda unilateral traz prejuízos aos menores pois não representa o melhor interesse aos filhos, se fazendo necessário a reforma para a guarda compartilhada. Afirma que houve alteração no binômio possibilidade/necessidade requerendo redução dos alimentos de 3 (três) salários-mínimos para 1 (um) salário-mínimo.

Contrarrazões em Id. 1610654.

Apelação recebida no efeito devolutivo (Id. 3154084).

Parecer do Ministério Público de 2º Grau pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id 3394499).

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao seu julgamento.

Restou incontroverso nos autos o reconhecimento da união estável bem como sua dissolução. Não havendo impugnação a esse capítulo da sentença.

DA PARTILHA DOS BENS

Findo o relacionamento através do divórcio ou da dissolução da união estável, os bens adquiridos na constância da união entre o casal permanecem em condomínio, podendo se dar a partilha de bens em momento posterior ou concomitante ao que oficializou o término da relação, sem que haja prejuízo para as partes, consoante Súmula 197 do STJ:

“O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”.

A decisão do juízo de primeiro grau de conceder prazo às partes para manifestação quanto à possível partilha amigável, visa maximizar a celeridade buscada pelo legislador no art. 1.581 do Código Civil e o enunciado sumulado nº 197 do STJ, que consagraram o entendimento da possibilidade de decretação do divórcio/dissolução de união estável sem a prévia partilha dos bens, não havendo que se falar em sentença
citra pettita
, pois, não houve decisão quanto este capítulo, somente abertura de prazo para manifestação das partes acerca da possibilidade de acordo sobre o patrimônio a partilhar, não havendo que se falar em omissão alegada pelo recorrente.

DA GUARDA DOS FILHOS

A guarda dos filhos é avaliada tendo em vista a situação vivenciada pelos genitores,
não havendo ofensa à proteção integral e ao melhor interesse das crianças a concessão da guarda unilateral a um dos genitores
.

No caso dos autos, a fim de proteger os infantes, não se verificam razões plausíveis para reformar a sentença que concedeu a guarda unilateral à mãe, garantindo o direito de visitas monitoradas ao genitor, considerando especialmente que o Relatório Psicológico e Estudo Social, apontam no sentido de que há indícios de que o Apelante abusou sexualmente da sua então enteada (Id 1610642;

1610643), crime que responde perante a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher na Comarca de Santarém, não havendo nenhum fato novo que enseje mudança no sentido da guarda compartilhada.

Sobre o tema vejamos entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO APRECIAÇÃO DE SUA CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEÇA CONTESTATÓRIA ACOSTADA EM AUTOS DIVERSOS POR ERRO DO PROPRIO APELANTE. GUARDA. PAI NÃO VEM CUMPRINDO COM O QUE FORA ACORDADO EM SENTENÇA.
CONFLITOS FAMILIARES IMPOSSIBILITANDO O COMPARTILHAMENTO DA GUARDA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. GUARDA UNILATERAL COM DIREITO DE VISITAS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

III - O caso em tela possui algumas particularidades que tornam muito difícil a adoção de guarda na modalidade compartilhada.
O laudo de estudo psicossocial, bem como o parecer ministerial apontam no sentido de que o Apelante não vem cumprindo com as diretrizes do que fora acordado em juízo, o que os levou a concluir pela guarda unilateral da materna
.

IV - O Relatório Psicológico concluiu que a Convivência da Apelada com suas filhas é positiva, sendo que as crianças possuem uma rotina saudável, rica em experiências positivas, em um ambiente familiar seguro e acolhedor, demonstrando atender ao melhor interesse das infantes.
(TJ-PA - AC: 0000903-29.2018.8.14.0005, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 08/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifei).

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. ALIENAÇÃO PARENTAL PRATICADA PELO GENITOR. CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL À MÃE. PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESCABIMENTO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A Lei n. 12.318/2010 dispõe sobre a alienação parental, definindo-a como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um ou ambos os genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

2. In casu, o conjunto probatório trazido aos autos, especialmente os estudos sociais, identificaram a ocorrência de alienação parental por parte da figura paterna em detrimento da materna.

3.
Em observância ao princípio do melhor interesse da criança, a fim de proteger o menor da prática de alienação parental, não se verificam razões plausíveis para reformar a sentença que concedeu a guarda unilateral à mãe, garantindo o direito de visitas ao genitor.

4. Do arcabouço probatório conclui-se que a fixação de alimentos em 03 (um) salários-mínimos está alinhada ao binômio necessidade/possibilidade, não sendo possível sua minoração, por não restar demonstrada a impossibilidade do genitor em custear esse valor.

5. Desprovimento do recurso, à unanimidade.
(TJ-PA - AC: 0009782-32.2012.8.14.0006, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifei).

DA PENSÃO ALIMENTÍCIA

O agravante alega que o valor arbitrado está além de sua possibilidade financeira, pois houve uma redução drástica em sua renda, em razão disso, pleiteia a redução dos alimentos provisórios para que seja fixado em favor de suas filhas o valor equivalente a um salário-mínimo.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos filhos, e dos recursos da pessoa obrigada, ora agravante, sendo certo que, uma vez arbitrados e haja mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo, conforme o disposto nos arts. 1.694, §1º e 1.699, ambos do CC.

No caso concreto, compulsando-se os autos, verifica-se que as
alegações do Agravante, não possuem o condão de ensejar a redução dos alimentos fixados pelo Juízo de primeiro grau em favor de suas filhas menores
, posto que não houve demonstração de alteração no binômio possibilidade/necessidade, ressalvando que a questão da matéria não impede de ser revista em ação própria de revisão de alimentos, momento em que poderá ser mais bem instruído.

De todo o exposto, não há como prosperar as razões recursais para reforma da sentença, muito menos a minoração da pensão alimentícia, vez que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, devendo ser mantida a sentença recorrida e, consequentemente, a pensão alimentícia fixada no importe de 3 salários-mínimos. A jurisprudência deste E. Tribunal é nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA CAPACIDADE DA ALIMENTANDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MÚNUS DO AUTOR/APELANTE – ART. 373, I, DO CPC – CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA – ALIMENTANDA IDOSA E NÃO REINSERIDA NO MERCADO DE TRABALHO – DESCABIMENTO DA PRETENSÃO EXONERATÓRIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de exoneração dos alimentos prestados pelo autor/apelante a sua ex-cônjuge, à título de mútua assistência, considerando a alegação de alteração no binômio necessidade/possibilidade ou ainda do exaurimento da sua finalidade.

2 –
Exoneração da obrigação alimentar que exige do autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do alimentando, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante, não tendo a constituição de nova família, isoladamente, o condão de ensejar a presunção de alteração desse binômio
.

(...)

6 –
Destarte, não demonstrada a ocorrência de substancial modificação na situação de financeira das partes a justificar a pretensão exoneratória, sobretudo, porque o alimentante não logrou êxito em demonstrar a alegada impossibilidade de manter a obrigação alimentícia, tenho que não merece reforma a sentença primeva.

7 – Recurso de Apelação Conhecido e Improvido, mantendo incólume a sentença vergastada.

(Acórdão 3610854, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-08, publicado em 2020-09-16). (grifei).

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo na íntegra

a sentença recorrida. Majoro os honorários de sucumbência fixados anteriormente para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024